Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-66.2022.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001999-66.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, CAROLINA LIMA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EX OFFICIO PELO MAGISTRADO E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESENTRANHAMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACOLHIDAS EM PARTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADAS. MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA PARA UM DOS RECORRENTES E IMPRONÚNCIA PARA OUTRO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO DO RÉU ALAN SILVA DE NOVAIS PROVIDO. APELO DO RÉU JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Jefferson Maicon de Aguiar Vieira e Allan Silva de Novais contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, ambos perpetrados com motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. As defesas alegam nulidades processuais e ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a reforma da decisão. 2. Consta da inicial acusatória que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 17h, os ora denunciados, mediante prévio ajuste de condutas e em comunhão de desígnios, adentraram a residência das vítimas Matheus de Almeida Araújo e Maine Batista, localizada na Rua São Cosme, número 93, Bairro Novo Brumado, Brumado/BA, e, com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, que foram suficientes para causar a morte da primeira vítima, enquanto a segunda somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, pois foi levada ao hospital, ficando com um projétil alojado em sua coluna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da decisão de pronúncia por violação ao sistema acusatório, diante da atuação ex officio do magistrado na produção de provas; (ii) examinar se a pronúncia violou o princípio da correlação, por divergir do pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público; (iii) apurar eventual nulidade por ausência de fundamentação das preliminares rejeitadas; (iv) avaliar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (v) analisar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia de ambos os recorrentes, bem como a manutenção das qualificadoras e da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura-se nulidade parcial da decisão de pronúncia em relação a Allan Silva de Novais, diante da violação ao sistema acusatório pela atuação ex officio do magistrado na fase investigatória, ao determinar o reconhecimento fotográfico do acusado, em desacordo com o art. 3º-A do CPP. 5. O referido reconhecimento fotográfico foi realizado sem requerimento das partes, não observou o contraditório e não foi ratificado em juízo, razão pela qual deve ser desentranhado dos autos. 6. Não há violação ao princípio da correlação quando o juiz profere decisão de pronúncia divergente da manifestação final do Ministério Público, pois o magistrado não está vinculado ao pedido absolutório, nos termos do art. 385 do CPP. 7. A decisão de pronúncia possui fundamentação suficiente quanto às preliminares suscitadas, não se verificando nulidade por ausência de motivação. 8. Inexistiu excesso de linguagem, uma vez que o juízo limitou-se à análise dos requisitos do art. 413 do CPP, sem antecipar juízo de valor sobre a culpa do acusado, preservando a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 9. No mérito, o conjunto probatório não revela indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente Allan Silva de Novais, sendo incabível sua pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. 10. As declarações de testemunhas e da vítima sobrevivente não identificam Allan como partícipe do crime, e o único elemento que o vinculava aos fatos — o reconhecimento fotográfico — foi considerado nulo. 11. Em relação ao recorrente Jefferson Maicon de Aguiar Vieira, há depoimentos consistentes e convergentes que indicam sua participação no crime, justificando sua pronúncia. 12. A vítima sobrevivente, familiares e testemunhas oculares apontaram Jefferson como um dos autores dos disparos, com indícios de premeditação e participação ativa. 13. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram amparo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. 14. A prisão preventiva de Jefferson deve ser mantida, diante de sua reincidência e periculosidade social, conforme registrado nas certidões e depoimentos constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso de Allan Silva de Novais provido, para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e impronunciá-lo. Recurso de Jefferson Maicon de Aguiar Vieira desprovido. Tese de julgamento: "A produção de prova de ofício pelo magistrado na fase investigatória, sem requerimento das partes, viola o sistema acusatório e impõe a nulidade do ato." "O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo pronunciar o réu desde que presentes os requisitos legais." "A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, não se exigindo certeza." "O reconhecimento fotográfico realizado sem contraditório e não confirmado em juízo carece de valor probatório e deve ser desentranhado." "A ausência de indícios mínimos de autoria impede a pronúncia de um dos acusado, nos termos do art. 414 do CPP." "As qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP devem ser mantidas na pronúncia quando houver indícios mínimos de sua ocorrência." "A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da periculosidade do réu e da necessidade de preservação da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I e VIII; CPP, arts. 3º-A, 385, 413, 414, 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2369413/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023. STJ, HC 623598/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 05.10.2021, DJe 01.02.2022. TJ-SP, HC 2193656-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 19.11.2021. STJ, AgRg no AREsp 2765130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 1815620/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 11.04.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001999-66.2022.8.05.0032, em que figuram como recorrentes ALLAN SILVA DE NOVAIS e JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, acolher parcialmente as preliminares para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente Allan Silva de Novais, determinando-se o desentranhamento do referido ato dos autos, rejeitando as demais preliminares suscitadas. No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de Allan Silva de Novais, para impronunciá-lo, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Jefferson Maicon de Aguiar Vieira, mantendo-se a decisão de pronúncia quanto a este acusado em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4